Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704430-52.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEUSMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D DECISÃO O recurso inominado interposto pela ré é deserto. O recorrente DEUSMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA interpôs o recurso em 14 de julho de 2023 (ID 49892849). Todavia, em certidão de ID 49892850 foi determinado que o pagamento do preparo fosse realizado em 2 (dois) dias. O contagem do prazo iniciou em 19 de julho de 2023 (quinta-feira) e encerrou 21 de julho de 2023 (sexta-feira). Dessa forma, intempestiva a apresentação das guias e do comprovante do recolhimento das custas processuais e do preparo em 26 de julho de 2023 (ID 49892852). O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o art. 132, § 4o do Código Civil, dispõe: "Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA